Tribunal: TJES
Processo: 5008925-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008925-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONY CONCEICAO DE SOUSA e outros

INTERESSADO: VITOR ELIAS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. REESTABELECIMENTO DO CONTRATO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando ao restabelecimento de contrato de plano de saúde, cancelado unilateralmente pela operadora sob o fundamento de inadimplência.

2. O agravante, menor impúbere com quadro de saúde complexo, sustenta a ilegalidade do cancelamento unilateral do seu plano de saúde por ausência da notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, requisito indispensável para a validade do ato.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC) para o fim de restabelecer o contrato de plano de saúde, notadamente a aferição da legalidade do cancelamento unilateral por inadimplência ante a controvérsia sobre a existência de notificação prévia válida ao consumidor.

III. Razões de decidir

4. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) mora superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência; e (ii) notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

5. No caso concreto, em sede de cognição sumária, a operadora de saúde não demonstrou ter realizado a notificação prévia e específica do beneficiário para fins de rescisão contratual. As telas de sistema interno que registram histórico de bloqueios e contatos telefônicos não suprem a exigência legal de uma comunicação formal e inequívoca sobre a possibilidade de cancelamento definitivo do contrato, o que evidencia a probabilidade do direito do agravante.

6. O perigo de dano é evidente e se consubstancia no quadro clínico do agravante, menor impúbere portador de graves patologias (asma grave, cardiopatia operada, Transtorno do Espectro Autista), com necessidade de tratamento multidisciplinar contínuo. A interrupção da cobertura assistencial representa risco concreto e iminente ao seu desenvolvimento e à sua saúde, direitos fundamentalmente protegidos.

7. Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na aparente abusividade do cancelamento sem notificação válida, e o perigo de dano irreparável à saúde do consumidor, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

9.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência, conforme o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, depende de notificação prévia e comprovada do consumidor, a ser expedida até o quinquagésimo dia de mora, não sendo suficiente para tal fim meros registros de sistema interno da operadora ou contatos telefônicos que não comuniquem inequivocamente a intenção de rescindir o contrato. 2. Evidencia-se o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para o restabelecimento do plano de saúde quando, de um lado, a probabilidade do direito se assenta na ausência de comprovação da notificação prévia para o cancelamento, e, de outro, o perigo de dano decorre da condição de saúde vulnerável do beneficiário, cuja continuidade do tratamento é essencial."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.910.108/RO; STJ, AgInt no AREsp 2477912/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

A. C. B.,
menor impúbere, representado por sua genitora,
S. C. DE S.
em face da r. decisão de id. 68176245 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de defesa do consumidor” proposta por ele em face de

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 14099843), o agravante sustenta, em síntese, que (i) o cancelamento unilateral de seu plano de saúde pela agravada foi manifestamente ilegal, uma vez que não houve a devida notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 e pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Mediante decisão de id. 14133211 deferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O recorrido, diante do deferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
em face da decisão acima apontada, conforme id.15584317.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 15426184 e ao agravo interno no id. 16298291.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id. 15582333) e, em relação ao agravo interno, manifestou-se por seu prejuízo em razão do julgamento de mérito do recurso principal (id. 15761998).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008925-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONY CONCEICAO DE SOUSA, A. C. B.

INTERESSADO: VITOR ELIAS BARBOSA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

A. C. B.,
menor impúbere, representado por sua genitora,
S. C. DE S.
em face da r. decisão de id. 68176245 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de defesa do consumidor” proposta por ele em face de

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 14099843), o agravante sustenta, em síntese, que (i) o cancelamento unilateral de seu plano de saúde pela agravada foi manifestamente ilegal, uma vez que não houve a devida notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 e pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Dito isso, elucido que a controvérsia central do presente recurso reside em perquirir a legalidade do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde do agravante, em razão de inadimplência.

A matéria é disciplinada pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que dispõe:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II –
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

A leitura do dispositivo legal é clara ao estabelecer dois requisitos cumulativos para a validade da rescisão unilateral pela operadora:
(i)
a inadimplência superior a 60 dias, consecutivos ou não e
(ii)
a notificação prévia e comprovada do consumidor, a ser realizada até o 50º dia de atraso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou que: “[...] Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão [...] (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)”.

No caso dos autos, ao menos nesse grau de cognição, não se extrai dos autos a prova de tal notificação formal e inequívoca. A agravada alega que a ciência da mora pelo beneficiário estaria comprovada por meio de telas de seu sistema interno, que registram um histórico de bloqueios e contatos telefônicos. Contudo, tais documentos (id. 65113669, p. 4-5), embora indiquem um histórico de bloqueios e ciência da mora, não se confundem e não suprem, a princípio, a exigência legal de uma notificação específica para o fim de rescisão contratual.

Por sinal, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, entendeu que “Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida” (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

E, neste ponto, a agravada não trouxe aos autos qualquer comprovação de ter enviado uma notificação formal ao agravante, com aviso de recebimento ou outro meio idôneo, informando-o de que a persistência da inadimplência por mais de 60 dias levaria à rescisão definitiva do contrato.

Dessa forma, ausente a prova do cumprimento de requisito essencial para a validade do ato, a rescisão unilateral do contrato afigura-se, em juízo de cognição sumária, como abusiva e ilegal, o que evidencia a probabilidade do direito do agravante.

O periculum in mora, por sua vez, é inquestionável, diante do quadro clínico delicado do agravante, menor impúbere que necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo para o tratamento de suas graves patologias. A interrupção da cobertura assistencial representa risco concreto e iminente ao seu desenvolvimento e à sua saúde.

Insta consignar que, conforme documentação médica acostada nos autos (id's 62478220, 62478221, 62478222 e 62478223 dos autos originários), o agravante é portador de um quadro clínico que inclui “asma grave”, “displasia broncopulmonar”, “cardiopatia operada” e “Transtorno do Espectro Autista”, com indicação de tratamento multidisciplinar contínuo (23 horas semanais).

Logo, ao que me parece, a interrupção abrupta da cobertura assistencial representa um risco concreto, iminente e de difícil reparação ao seu desenvolvimento físico e neurológico, colocando em xeque direitos fundamentais como a saúde e a vida, que gozam de proteção constitucional e infraconstitucional prioritária.

Destarte, a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida (id. 14133211), a fim de reformar a r. decisão agravada e determinar que a agravada restabeleça e mantenha o contrato de plano de saúde do agravante, nos exatos termos e condições vigentes antes do cancelamento, mediante a devida contraprestação. Por sua vez, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno (id. 15584317).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)